Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700654-37.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FERRAZ RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O O agravante não juntou aos autos a Guia de Recolhimento da União (GRU) e o comprovante de pagamento das custas. Dessa forma, não se observa a regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora